Tribunal: TJDFT
Processo: 0739026-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739026-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSERLI GOMES ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERFORTE em face da r. decisão (ID 245368584, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Joserli Gomes Antunes, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada de R$ 5.839,43 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), no BRB, em 4/8/2025. Alega, em resumo, que a r. decisão é nula, pois foi prolatada em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não oportunizado ao Agravante se manifestar sobre a impugnação. Defende que não restou demonstrado que a penhora dos valores pertencentes à Executada é proveniente de salário. Argumenta que, ademais, a jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade dos salários. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Constato que o d. Juízo de origem decidiu a impugnação às penhoras sem oportunizar ao Agravante a possibilidade de refutar os argumentos da Executada (IDs 245223077, 245256309 e 245368584, todos dos autos de referência). Tal proceder, a priori, malfere o contraditório e a ampla defesa, pilares do devido processo legal positivados no Código de Processo Civil, entre outros, nos arts. 9o e 10, que dispõem: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (grifou-se) Destaque-se que, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pela Agravante, foi determinado pelo d. juízo a quo o desbloqueio de imediato dos valores constritos, fato que pode prejudicar o direito de recurso dessa. Registre-se não haver nos autos prova do efetivo levantamento das quantias pela Agravada, razão pela qual, por ora, afigura-se presente o interesse recursal. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois já publicada, em 8/9/2025, a intimação da Executada para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para crédito do importe (IDs 248792521 e 249028532, ambos na origem). Assim, defiro a antecipação a tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do agravo pelo Colgiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator